Tribunal: TJDFT
Processo: 0018828-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo da certidão de ID 13771352 e da requisição retificadora ID 13771358, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Cumpra-se a decisão de fls. 11/13 - ID 8118647 por meio da qual foi deferida preferência constitucional à credora ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI e dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios